Tribunal: TJDFT
Processo: 0730851-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, INCISO I, E ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido; e ficando claro que os argumentos desenvolvidos dialogam com as razões da r. Sentença impugnada, mostra-se inviável a declaração de inépcia da peça recursal sob o argumento de que não observara o princípio da dialeticidade.
2. Devidamente intimada a parte para promover a emenda a inicial e deixando transcorrer o prazo sem cumprir a determinação ou sequer justificar seu descumprimento, correto o indeferimento da inicial com a extinção prematura do feito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao recurso.